Tribunal: STF
Processo: HC 237030
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. EXECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.1.2024, por Lucas de Lima Roberto e outro, advogados, em benefício de Tainara Lee de Oliveira, contra decisão pela qual, em sessão virtual de 14.3.2023 a 20.3.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 791.926/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) pela Vara Criminal da comarca de Batatais, tendo sido expedido mandado de prisão, ainda não cumprido.



    A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar por ser a paciente mãe de criança, negada, em 6.10.2022, pelo juízo de primeiro grau, que afirmou que seria preciso o início do cumprimento da pena para que fosse concedido o benefício (e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2241665-12.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela 11ª Câmara de Direito Criminal, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS - Artigo 33, da Lei nº 11.343/06 - Pleito de concessão de prisão domiciliar - Mãe de filho menor de doze anos de idade - Impossibilidade - Existência de situação excepcional autorizadora da segregação cautelar - Ré reincidente e foragida - Existência de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. 



    Ordem denegada” (e-doc. 6).



    4. Contra a denegação da ordem, impetrou-se o Habeas Corpus n. 791.926/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 16.12.2023, pelo Ministro Ribeiro Dantas (e-doc. 7).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 791.926/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ART. 117 DA LEP. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RÉ REINCIDENTE E FORAGIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal do disposto no artigo 117 da LEP, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016). 



    2. Sobre o tema, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/03/2022, DJe de 16/03/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, ‘salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança’. 



    3. A Quinta Turma, no julgamento do AgRg no HC n. 731.648/SC (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022), fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida. 



    4. No caso, não obstante a apenada seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que, além de reincidente, encontra-se foragida, situação excepcional que, justificadamente, contraindica o benefício. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes argumentam que “a paciente atualmente, está reinserida na sociedade, buscando, - por razões alheias à sua vontade - na informalidade, vender roupas, sapatos, além de perfumes (avon), demonstrando sua imprescindibilidade aos cuidados de sua prole” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que “o instituto serve para casos em que valores como a dignidade da pessoa humana e a proteção da família e da prole supera o interesse público, sempre não se perdendo de vista que a prisão domiciliar não deixa de ser prisão” (fl. 17, e-doc. 1).



    Ressaltam que “não se há falar em necessidade de comprovação da imprescindibilidade do cuidado materno para concessão da prisão domiciliar, primeiro, porque não há qualquer exigência legal de que se comprove que a mãe seja imprescindível aos filhos, segundo porquê o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser presumida a necessidade da mão aos filhos de até 12 (doze) anos de idade” (fl. 18, e-doc. 1).



     



    Asseveram que, “condicionar o deferimento do benefício ao cumprimento do mandado de prisão, além de desumano, se distancia do caráter pedagógico da pena, tratando-a, neste sentido, como castigo, e não para ressocialização do reeducando” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “Desta feira, requer: 



    a) LIMINARMENTE, seja suspenso o mandado de prisão em desfavor da paciente, até o julgamento do mérito da presente ordem, e seja ela ao final, concedida em definitivo, por suficientes motivos fático-jurídicos a ensejá-la, garantindo-lhe a imediata expedição de contramandado de prisão em favor de TAINARA LEE DE OLIVEIRA; 



    b) Seja oficiada a autoridade coatora para que preste informações, com posterior remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para regular prosseguimento do feito;



    c) Conhecer do pedido de Habeas Corpus, para conceder a prisão domiciliar da paciente, tornando-se definitivos seus efeitos” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. É de se anotar que, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, o juízo da Vara Criminal da comarca de Batatais assentou:



    “Compulsando os autos, verifica-se que a guia de execução não foi expedida, tendo em vista o não cumprimento do mandado de prisão e início do cumprimento da pena. 



    Não obstante a argumentação lançada nos autos, depreende-se da leitura do artigo 117 da Lei de Execução Penal, que a prisão domiciliar é destinada aos presos que encontram-se em cumprimento de regime aberto, o que não é o caso dos autos. 



    Ainda, o regime fixado à requerente não é o aberto. 



    Não foi cumprido, ainda, o mandado de prisão. 



    Frise-se que os Habeas Corpus transcritos na petição de fls. 403/418 não se amoldam ao caso dos autos. Neles, permitiu-se a concessão da prisão domiciliar tão somente a presas em decorrência de prisão preventiva ou já em cumprimento provisório ou definitivo da pena, o que reforça a necessidade de início do cumprimento da pena para a concessão do benefício. 



    Dessa forma, indefiro o pedido formulado pela sentenciada” (e-doc. 4).



    7. A 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o Habeas Corpus n. 2241665-12.2022.8.26.0000, ressaltou os seguintes fundamentos:



    “In casu, verifica-se que a paciente TAINARA LEE DE OLIVEIRA, que continua foragida, foi considerada reincidente nos autos da ação penal objeto da presente impetração, conforme consta da sentença condenatória de fls. 344/361 dos autos originários, registrando condenação pelo artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Verifica-se, ainda, a existência de apontamento de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, com aplicação de medida sócio-educativa (Autos nº 0002598-23.2014.8.26.0070)” (e-doc. 6).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 791.926/SP, consignou:



    “No caso dos autos, cuida-se de reeducanda condenada à pena definitiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. A sentenciada é mãe de filho menor e requer o benefício da prisão domiciliar humanitária, com base no art. 117, III, da LEP. 



    Todavia, o pedido foi indeferido pelo Juízo de 1º grau diante do não cumprimento do mandado de prisão, inferindo não ser possível a prisão domiciliar à condenada que ainda não iniciou o cumprimento da pena. (...)



    Com efeito, não obstante a apenada seja mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos, não é cabível a substituição da execução definitiva por prisão domiciliar, na medida em que, além de reincidente, encontra-se foragida, situação excepcional que, justificadamente, contraindica o benefício” (e-doc. 8).



    9. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo e que conduziram à decisão questionada. As instâncias competentes deram por comprovado ser a paciente reincidente específica e foragida, não tendo se apresentado para cumprimento de pena.



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    11. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    12. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente foi condenada à pena definitiva de cinco anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    13. Para rever a decisão de prisão da paciente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, a fim de afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva. 2. In caso, i) a paciente cumpre pena definitiva de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06; e ii) o Superior Tribunal de Justiça destacou, conforme concluiu o Tribunal de origem, que ‘não foi constatada situação excepcional que permita flexibilizar a regra disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais – notadamente porque não foi demonstrada situação de desamparo da criança’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC n. 179.914-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2020). 



    14. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se comprova, na espécie, flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem, pelo que, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora